Tribunal: STF
Processo: HC 95507
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional. 
   Tipos previstos nos artigos 4º e 17 da Lei nº 7.492/86. Denúncia 
   que se reporta a relatório da autoridade administrativa que, no 
   entanto, afasta a responsabilidade do paciente. Peça que omite a 
   descrição de comportamentos típicos atribuídos ao acusado. 
   Inadmissibilidade. Inépcia reconhecida. HC concedido para trancar 
   a ação penal em relação ao paciente. Inteligência do art. 5º, 
   incs. XLV e XLVI, da CF. Aplicação do art. 41 do CPP. 
   Precedentes. É inepta a denúncia que remete a individualização e 
   delimitação das condutas a relatório formulado por Comissão de 
   Inquérito do Banco Central, se este afasta, expressamente, a 
   responsabilidade do acusado.